Tribunal: TJSP
Processo: 2150657-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso, tirado pela devedora, contra r. decisão que negou nova prorrogação do stay period. Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para a morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais rápido. Processo que não se apresenta complexo. Suspensão das ações e execuções, na hipótese, que já alcançou o extenso prazo de mais de 500 (quinhentos) dias

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso, tirado pela devedora, contra r. decisão que negou nova prorrogação do stay period. Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para a morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais rápido. Processo que não se apresenta complexo. Suspensão das ações e execuções, na hipótese, que já alcançou o extenso prazo de mais de 500 (quinhentos) dias corridos. Prorrogação inadmissível. Decisão mantida, declarado, definitivamente, o esgotamento do prazo de que trata o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150657-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AGR
SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150657-56.2019.8.26.0000 -Voto no 43361
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
AGRAVANTE: AGR SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS EIRELI (em
recuperação judicial)
AGRAVADO: O JUÍZO
VOTO N.o 43.361
Recuperação Judicial. Recurso, tirado pela devedora, contra r.
decisão que negou nova prorrogação do stay period.
Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para a
morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais
rápido. Processo que não se apresenta complexo. Suspensão das
ações e execuções, na hipótese, que já alcançou o extenso prazo
de mais de 500 (quinhentos) dias corridos. Prorrogação
inadmissível. Decisão mantida, declarado, definitivamente, o
esgotamento do prazo de que trata o § 4o do art. 6o da Lei no
11.101/2005.
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado pela agravante,
em regime de recuperação judicial, contra a r. decisão reproduzida às fls. 51,
que, a considerar que já houve a prorrogação do stay period por uma vez,
pelo prazo de 90 (noventa) dias, e não há sequer fatos alegados pela
recuperanda que teriam motivado a demora no processamento do processo,
indeferiu nova prorrogação.
Inconformada, recorre a dizer, em suma, que não há óbice
legal à nova prorrogação, devendo-se atentar para o fato de que não deu causa
à demora, estando em dia com os prazos processuais.
Aduz, em acréscimo, que, enquanto não julgado o AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150657-56.2019.8.26.0000 -Voto no 43361
3
2084650-82.2019.8.26.0000, interposto por ela contra decisão que
determinava a exibição de aditivo ao plano de recuperação, não será possível
convocar a assembleia geral de credores, pontuando, ao final, que o
restabelecimento das ações e execuções pelos credores poderá inviabilizar as
suas atividades e a própria recuperação.
Requer, por tais argumentos, nova prorrogação do stay
period por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Processado
sem
efeito
suspensivo
(fls.
56/57),
manifestaram-se a Administradora Judicial (fls. 60/62) e a Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 66/72) pelo desprovimento.
É o relatório.
Houve, por parte da jurisprudência desta Corte, certo
abrandamento na aplicação do § 4o do art. 6o da lei especial, deixando, como
inicialmente fazia, de emprestar interpretação puramente gramatical ao
dispositivo e admitir, em hipóteses excepcionais, a prorrogação do prazo
que, segundo a lei, é improrrogável.
No entanto, tal prorrogação não pode ser indiscriminada,
justificando-se apenas em situações excepcionais em que o retardamento do
processamento da recuperação não decorra de desídia do devedor no
cumprimento dos atos processuais, tais como a publicação de editais,
pagamento de custas etc.1
Esse, inclusive, o teor do Enunciado no 42 da I Jornada de
Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal:
O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode
excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser
imputado ao devedor.
1 AI no 2131432-55.2016.8.26.0000, sob a rel. do Des. Alexandre Marcondes, desta C. 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150657-56.2019.8.26.0000 -Voto no 43361
4
Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de
admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n.
11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual
determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e
execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela
sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado.
Precedentes.2
É necessário, a fim de evitar a eternização da proteção
advinda do deferimento do processamento da recuperação, estabelecer o
termo final de tal prorrogação.
Na hipótese dos autos, já foi possível perceber, ainda no
exame limiar do recurso, que agiu com o acerto o i. magistrado ao indeferir
nova prorrogação do aludido prazo:
Na hipótese dos autos, não se trata de processo complexo, mas de
requerimento singular de recuperação, com a instauração de poucos
incidentes de habilitação/impugnação de crédito, a revelar o diminuto
número de credores.
Além disso, registra-se, na origem, apesar da exibição tempestiva do plano
(fls. 697), queixa, da Administradora Judicial, no sentido de dificuldade para
ter acesso aos documentos da recuperanda e de contabilidade desorganizada
desta (fls. 618/631 e 636).
Não há como desconsiderar, de outro lado, que o prazo de suspensão das
ações e execuções já fora prorrogado uma vez, por 90 (noventa) dias, nos
termos da decisão de fls. 787/788.
Em acréscimo, não convence a alegação, da recorrente, de que só será
possível a convocação da assembleia geral de credores após o julgamento do
mencionado AI no 2084650-82.2019.8.6.0000, pois, ao examinar o pedido de
tutela antecipada lançado por ela naquele recurso, decidi, no tocante à
ordem de exibição de aditivo, o seguinte: “A segunda parte da irresignação
recursal também não seduz; primeiro, porque as cláusulas extirpadas pelo
2 AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016,
DJe 23/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150657-56.2019.8.26.0000 -Voto no 43361
5
juízo da recuperação e que pretende levar ao conclave não têm conteúdo
negocial; segundo, porque, não tendo conteúdo negocial, tal como já decidiu
recentemente esta C. Turma Julgadora no AI no 2022332-63.2019.8.26.0000,
sob a relatoria do Des. Maurício Pessoa, o controle de legalidade relativo ao
plano recuperacional pode ser exercido pelo D. Juízo de forma prévia, antes
mesmo de realizada a Assembleia Geral de Credores.”
Se é assim, a considerar, na esteira do que decidiu o i. magistrado, a
ausência de fato concreto que autorize nova prorrogação, nego a tutela
antecipada recursal.
Vê-se, portanto, que o prazo de suspensão das ações e
execuções em face da devedora já alcançou o extenso prazo de mais de 500
(quinhentos) dias corridos, a considerar o processamento da recuperação
judicial em 1.8.2018 (fls. 252/256 da origem).
Além disso, a par do frágil argumento de que o stay period
só poderia ser retomado após o julgamento do AI no
2084650-82.2019.8.26.0000
já suficientemente rechaçado no exame
inicial deste recurso -, a Administradora Judicial cuidou de confirmar, ao
manifestar-se sobre o recurso, que, quando do não cumprimento de
apresentação do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, a Recuperanda
agiu desidiosamente na condução do processo.3
Daí se vê que não há, mesmo, justificativa para, já
decorrido mais de ano e meio da distribuição da recuperação, não se tenha,
ainda, concedido o pleito inicial ou, indeferido por rejeição do plano,
decretada a quebra.
Nessa esteira, sendo descabido o pedido de indefinida
prorrogação, tem-se que o período de suspensão das ações e execuções em
face da devedora esgotou-se.
Por essas razões, proponho o desprovimento do recurso
para manter a r. decisão recorrida, que negava nova prorrogação do stay
period, declarado, definitivamente, o seu esgotamento.
3 Fls. 60/62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150657-56.2019.8.26.0000 -Voto no 43361
6
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR